Tribunal: TJMT
Processo: 1003159-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003159-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), VALGNICE CAMARGO DA SILVA - CPF: 570.278.461-87 (AGRAVADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0015-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. CRÉDITO CONSIGNADO. DECRETO Nº 11.150/2022. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEI ESPECÍFICA APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre folha de pagamento e conta bancária da parte autora, sem incidência de mora no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei do Superendividamento em razão de alegação de que a dívida seria regida por lei específica aplicável ao crédito consignado, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.150/2022 prevê que operações de crédito consignado regidas por lei específica são excluídas da aferição do mínimo existencial.

4. Contudo, a parte recorrente não comprovou a existência de lei específica que regule a operação objeto da lide, razão pela qual não se pode aplicar a exceção prevista no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do referido Decreto.
5. Correta, portanto, a decisão agravada que assegurou a preservação do mínimo existencial da parte consumidora, conforme as diretrizes da Lei nº 14.181/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Na ausência de comprovação de que a operação de crédito consignado esteja efetivamente regida por lei específica, não se aplica a exceção prevista no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea 'h', do Decreto nº 11.150/2022, devendo ser preservadas as medidas protetivas da Lei nº 14.181/2021, em especial quanto à tutela do mínimo existencial."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Banco Daycoval S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de nº 1078228-26.2024.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência requerida.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se, na origem, de tutela de urgência requerida em caráter antecedente recepcionada como ação de superendividamento, por meio da qual alegou o Agravado que contraiu diversos empréstimos com instituições financeiras, os quais passaram a comprometer sua renda de tal forma que seu salário mensal se mostra insuficiente para o adimplemento de todos.”

Sustenta que “os créditos envolvidos na relação jurídica entre o BANCO DAYCOVAL e a PARTE AGRAVADA não se sujeitam à repactuação de dívidas prevista na referida legislação, uma vez que o DECRETO n. 11.150, de 26 de julho de 2022, que “regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor”, tratou de EXCLUIR expressamente da incidência deste instituto as DÍVIDAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.”

Argumenta que o Decreto n. 11.150/2022 determina na alínea h, inciso I, do parágrafo único do artigo 4º que serão excluídos da aferição de preservação do mínimo existencial as operações decorrentes de crédito consignado regido por lei específica.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para revogar a tutela de urgência deferida em desfavor da parte recorrente.

Liminar deferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

É certo que o Decreto n. 11.150/2022 determina na alínea h, inciso I, do parágrafo único do artigo 4º que serão excluídos da aferição de preservação do mínimo existencial as operações decorrentes de crédito consignado regido por lei específica. Confira-se:

“Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

[...]

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica;
e”

Ocorre que, da análise dos autos verifico que a parte recorrente não comprovou qual é a lei específica que rege o empréstimo consignado realizado a pare agravada, portanto, não há como presumir que se insere na exceção prevista na alínea “h” do inciso I do art. 4º do Decreto n. 11.150/2022.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025